Tribunal: TJSP
Processo: 2236160-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde - Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação condenando o impugnante em honorários advocatícios - Irresignação – Sentença que determinou o custeio de internação em modalidade "home care" na rede credenciada ou não, sendo que no segundo caso o custeio seria efetuado mediante reembolso, observados os limites de internação hospitalar –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde - Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação condenando o impugnante em honorários advocatícios - Irresignação – Sentença que determinou o custeio de internação em modalidade "home care" na rede credenciada ou não, sendo que no segundo caso o custeio seria efetuado mediante reembolso, observados os limites de internação hospitalar – Agravante que busca alterar os termos da r. sentença já transitada em julgado, não se prestando o agravo de instrumento a tal pretensão – Impugnação devidamente rejeitada - Honorários advocatícios que são devidos apenas em caso de acolhimento, não de rejeição da impugnação - Inteligência da Súmula 519 do STJ – Honorários que devem ser afastados – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236160-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado HENRIQUE MENDEL DERDYK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236160-11.2020.8.26.0000 -Voto no 6872
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2236160-11.2020
Comarca: Foro Central Cível (9a. Vara Cível)
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Advogada: Alessandra Marques Martini(OAB:270825/SP)
Agravado: Henrique Mendel Derdyk
Juiz: Rodrigo Galvão Medina
Voto no. 6.872
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de saúde -
Cumprimento de sentença
Decisão que rejeitou a
impugnação condenando o impugnante em honorários
advocatícios - Irresignação Sentença que determinou o
custeio de internação em modalidade “home care” na rede
credenciada ou não, sendo que no segundo caso o custeio
seria efetuado mediante reembolso, observados os limites de
internação hospitalar
Agravante que busca alterar os
termos da r. sentença já transitada em julgado, não se
prestando o agravo de instrumento a tal pretensão

Impugnação
devidamente
rejeitada
-
Honorários
advocatícios que são devidos apenas em caso de
acolhimento, não de rejeição da impugnação - Inteligência
da Súmula 519 do STJ
Honorários que devem ser
afastados Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito
suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada e declarou que as despesas tidas pelo agravado com seu
tratamento em regime de “home care” devem ser reembolsadas de acordo com os
limites de reembolso previstos em caso de internação hospitalar.
Alega a agravante que a decisão recorrida imputou à Bradesco Saúde
obrigação impossível, na medida em que os limites referentes às despesas com
tratamento domiciliar não são calculados nos mesmos moldes de quando se trata de
internação hospitalar, baseando-se em orçamentos apresentados por empresas
credenciadas à Bradesco Saúde, nos quais as prestadoras de serviços indicam quais
seriam os valores por elas cobrados caso o segurado tivesse optado por contratá-las.
A internação hospitalar e o atendimento domiciliar são modalidades absolutamente
distintas de tratamento, motivo pelo qual não se pode compelir a Bradesco Saúde ao
reembolso de despesas de “home care” tal como se fossem despesas decorrentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236160-11.2020.8.26.0000 -Voto no 6872
3
internação hospitalar. Além disso, os honorários são indevidos, não sendo cabíveis na
hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Foi apresentada contraminuta (fls. 97/112)
É o relatório.
Em cumprimento de sentença, não cabe rediscutir os termos em que
fixado o título executivo judicial. Extrai-se do dispositivo da sentença executada (fls.
26/35 dos autos originários) que a agravante esta compelida a custear tratamento
“home care”, em conformidade com a prescrição médica, com liberdade de escolha
entre a rede credenciada ou não, sendo que neste segundo caso o pagamento seria
adstrito aos limites contratuais, equivalente, portanto, aos profissionais em regime de
internação, considerando que a internação domiciliar é mera extensão do hospital.
Assim sendo, em realidade, a agravante busca a alteração da sentença,
não sendo o agravo de instrumento em cumprimento de sentença o remédio adequado
para tanto.
Quanto aos honorários fixados por ocasião da rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, assiste razão ao agravante.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
não são devidos honorários advocatícios em caso de rejeição da impugnação,
conforme redação da súmula 519:”Na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”
Assim, ainda que possa ter havido sucumbência, não são devidos
honorários advocatícios pelo impugnante executado, já que a rejeição da impugnação
não é causa de novos honorários advocatícios para o impugnante, nos termos da já
referida súmula. A “ratio” é que já são fixados honorários advocatícios a serem pagos
pelo executado no início do cumprimento de sentença, não se justificando a fixação
de novos, caso a impugnação venha a ser rejeitada, sendo cabíveis apenas para a
hipótese de acolhimento da impugnação devendo serem pagos pelo impugnado.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236160-11.2020.8.26.0000 -Voto no 6872
4
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator